Tribunal: CARF
Processo: 10860.720169/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. SERVIÇOS DE LIMPEZA. POSSIBILIDADE.
Poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa e a empresa de pequeno porte que realize serviços de vigilância, limpeza ou conservação, ainda que mediante cessão ou locação de mão-de-obra.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.720169/2018-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.931 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
WS ZELADORIA PATRIMONIAL - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
SERVIÇOS DE LIMPEZA. POSSIBILIDADE.
Poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa e a empresa de pequeno porte que realize serviços de vigilância,
limpeza ou conservação, ainda que mediante cessão ou locação de mão-de-
obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.

Relatório
Trata-se de processo decorrente de Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional (doravante ADE), de e-fls. 34 a 36, emitido em 23 de janeiro de 2018, com efeitos a
partir de 01/02/2013 e decorrente de realização, pela pessoa jurídica optante, de serviços de
zeladoria, prestados mediante cessão de mão de obra, consoante art. 17, XII, da Lei
Complementar no. 123. de 2006, combinado com os arts. 73, II, “c”, 75, I, §1o. e 76, I da
Resolução CGSN no. 94, de 2011.
Cientificada a contribuinte da exclusão através do ADE em 01.03.2018 (e-fl. 42),
protocolizou manifestação de inconformidade de e-fl. 45 e anexos, a qual foi julgada
improcedente pela autoridade julgadora de 1a. instância, na forma de Acórdão de e-fls. 201 a
205, cuja ementa e resultado são a seguir transcritos, verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.720169/2018-41
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720169/2018-41

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do Fato Gerador: 01/01/2013
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
A prestação de serviços de zeladoria mediante cessão de mão de obra é causa
de exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Cientificada da decisão de 1a. instância em 29.01.2019 (e-fl. 209), a contribuinte
protocolizou, em 18.02.2019 (e-fl. 211), contratos de prestação de serviços de e-fls. 213 a 281,
acompanhando Recurso Voluntário de e-fls. 289/290, onde reitera seus argumentos deduzidos
em sede de impugnação, com seu pleito assim brevemente sintetizado:
a) Solicita a juntada de contratos dos serviços prestados a empresa MRV
Engenharia Part. SA. com CNPJ sob n° 08.343.492/0019-59 pela recorrente, mais
especificamente dos contratos de números 8800264244, 8800191225, 8800222172, 8800143804,
8800146975 e 8800165506 (e-fls. 213 a 281), onde detalha os tipos de serviços prestados, sendo
juntamente novamente anexados os relatórios analíticos de notas fiscais eletrônicas (e-fls. 291 a
407), para uma nova apreciação de tais relatórios, agora a partir do envio dos contratos;
b) Ressalta que somente foram analisadas as planilhas anexadas no processo,
estando agora sendo anexadas a esta impugnação relatório analítico das notas fiscais
efetivamente emitidas no período apresentado, onde fica demonstrada a execução da
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, sendo descrito o código de serviço n° 07.02,
código esse determinado pelo órgão municipal competente;
c) Assim, requer a reconsideração do pedido de exclusão do Simples Nacional,
formalizado pelo Ato Declaratório Executivo (ADE) de e-fl. 34.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
O litígio decorre da exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/06/2010, em virtude de a contribuinte ter realizado cessão de mão de obra em atividade de
zeladoria patrimonial.
Cientificada da decisão de 1a. instância em 29.01.2019 (e-fl. 209), a contribuinte
protocolizou, em 18.02.2019 (e-fls. 211/212), Recurso Voluntário de e-fls. 289/290. Assim, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Assim se manifestou a autoridade julgadora de 1a. instância acerca do tema, de
forma a negar procedência à manifestação de inconformidade, em e-fls. 203 a 205:
“ (...)
De acordo com a Solução de Consulta no 57 - Cosit, de 27 de fevereiro
de 2015, cuja ementa transcreve-se abaixo, os serviços de zeladoria não
se confundem com vigilância, limpeza ou conservação:
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720169/2018-41

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
EMENTA: PORTARIA. ZELADORIA.
Os serviços de portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância,
limpeza ou conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são
vedados aos optantes pelo Simples Nacional.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei Complementar no123, de 2006, art. 17, XII, art.
18, § 5o-C, VI, § 5o-H; RPS, art. 219, § 2o, I, XX; IN RFB no 971, de 2009, art.
191, §2o.
O contribuinte não contesta a prestação de serviços mediante cessão de mão de obra.
Porém, alega que prestava serviços de limpeza, atividade permitida aos optantes pelo
regime simplificado, ainda que exercida na modalidade cessão de mão de obra. Alega
que o relatório analítico das notas fiscais efetivamente emitidas no período fiscalizado,
apresentado com a impugnação, demonstra a execução da prestação de serviços de
limpeza, estando descrito o código de serviço n° 07.02, código esse determinado pelo
órgão municipal.
Verifica-se que o relatório analítico das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo
prestador WS Zeladoria Patrimonial Ltda. (fls. 64/179) informam no campo "Serviço"
os códigos 07.02- Execução por adm. empreitada ou subempreitada de obras de c. civil,
hidráulica e de outras obras ou 07.10- Limpeza Manutenção e Conservação de vias e
logradouros públicos imóveis chaminés piscinas, e no campo "Discriminação" a
prestação de serviço de limpeza.
Nota-se que, em resposta ao TIF no 01, o contribuinte apresentou as planilhas de fls.
15/18 relacionando os CNPJs dos tomadores dos serviços, em que constam os códigos
de serviço 07.02 e 07.10, e informam o serviço prestado de "zeladoria". Cabe observar
que no TIF no 01, constou, para consideração pelo contribuinte, vários conceitos,
dentre eles:
C – serviços de portaria: são os prestados na entrada de um estabelecimento, com o
intuito de receber documentos, correspondências ou encomendas, controlar e registrar
que pessoas por ela passam e também orientar ou prestar informações aos que ali
chegam, e não se confundem com o serviço de vigilância, limpeza ou conservação, que
possuem definições distintas.
D – zeladoria – são os serviços prestados com o objetivo de zelar pela segurança das
pessoas e do patrimônio de edifícios de apartamentos, edifícios comerciais, igrejas e
outros; atender e controlar a movimentação de pessoas e veículos no estacionamento;
recebem objetos, mercadorias, materiais, equipamentos; conduzem o elevador, realizam
pequenos reparos.
E – vigilância – serviços prestados com a finalidade de prevenir, controlar e combater
delitos como porte ilícito de armas e munições e outras irregularidades; zelar pela
segurança das pessoas, do patrimônio e pelo cumprimento das leis e regulamentos;
recepcionar e controlar a movimentação de pessoas em áreas de acesso livre e restrito;
fiscalizar pessoas, cargas e patrimônio; escoltam pessoas e mercadorias.
Conforme cláusula 2a da 2a Alteração e Consolidação do Contrato de Sociedade da
Empresa W. S. Zeladoria Patrimonial Ltda. (fls. 48/52), registrado na Jucesp em
25/08/2014, consta no objeto social da empresa a prestação de serviços relacionados à
zeladoria patrimonial, conforme segue:
CLAUSULA 2a. O objeto social é: Construção Civil e Empreiteira tais como: Obras de
Alvenaria, Pinturas em Edifícios em Geral, Instalações Hidráulicas, Sanitárias, Elétrica
e de Gás, Instalações de Portas, Janelas, Tetos e Divisórias e Comércio Varejista de
Equipamentos de Segurança e Monitoramento e Empresa de Prestação de Serviços em
Zeladoria Patrimonial. (Sem Responsabilidade Técnica).
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720169/2018-41

Em consulta ao sistema CNPJ da RFB (telas juntadas às fls. 195/200), verifica-se que
constam os seguintes códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas -
CNAEs cadastrados para a empresa:
- CNAE Principal: 4399-1-03: Obras de alvenaria - CNAEs Secundárias: 4330-4-04:
Serviços de pintura de edifícios em geral; 4789-0-99: Comércio varejista de outros
produtos não especificados anteriormente; 8211-3-00: Serviços combinados de
escritório e apoio administrativo; 8111-7-00: Serviços combinados para apoio a
edifícios, exceto condomínios prediais.
No caso, somente o relatório analítico de notas fiscais eletrônicas juntado pelo
contribuinte, desacompanhado dos respectivos contratos e notas fiscais de
prestação de serviços, ou de outra comprovação dos serviços efetivamente
prestados, não tem o condão de comprovar que somente foram prestados serviços
de limpeza. Ademais, como se verifica, o contrato social da empresa informa em
seu objeto social, dentre ouras atividades, a prestação de serviços em zeladoria
patrimonial; não consta todavia a prestação de serviços de limpeza alegada pelo
contribuinte. (grifei)
Portanto, não há alteração a ser feita no Ato Declaratório Executivo no 08, de 23 de
fevereiro de 2018. (...)”
Pugna a autuada pela reapreciação do relatório analítico de notas fiscais
eletrônicas de e-fls. 64 a 179 (e novamente constante de e-fls. 291 a 407), agora à luz dos
contratos anexados de e-fls. 213 a 281. Analiso.
Em que pese a ausência da atividade de limpeza do objeto social constante do
contrato da autuada e, ainda, não terem sido anexadas as notas fiscais individuais de prestação de
serviços, entendo que o relatório analítico de e-fls. 291 a 407, de emissão da Prefeitura Nacional
de Taubaté, agora quando acompanhado dos contratos de e-fls. 213 a 281, revela que os serviços
prestados pela recorrente foram a limpeza e organização e/conservação de canteiros e obras da
contratante (MRV Engenharia Part. S/A), conforme tabelas de e-fls. 229, 236, 250, 267 e 278,
em consonância com a discriminação de “prestação de serviços de limpeza” constante de todas
as notas fiscais constantes do relatório analítico citado, estando assim os serviços prestados pela
Recorrente abrangidos pela exceção ao art. 17, XII da da Lei Complementar no. 123, de 2006,
constante do art. 18, §§5o-C, inciso VI e 5o-H, do mesmo diploma legal, verbis:
Art. 18 (...)
(...)
§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do
Anexo IV desta Lei Complementar, hipótese em que não estará incluída no
Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13
desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação
prevista para os demais contribuintes ou responsáveis:
VI - serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
(...)
§ 5o-H. A vedação de que trata o inciso XII do caput do art. 17 desta Lei
Complementar não se aplica às atividades referidas no § 5o-C deste artigo.
(grifei)
De se aceitar, ainda. a anexação de tais contratos ter se dado somente em sede de
Recurso Voluntário, visto que destinada a contrapor posicionamento trazido aos autos pelo órgão
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.720169/2018-41

julgador de 1a. instância no sentido de necessidade de apresentação de tais contratos, consoante
permitido pelo art. 16, §4o, “c” do Decreto no. 70.235, de 1972.
Diante do exposto, por se concluir, diante dos elementos carreados aos autos, que
se está a tratar, in casu, da hipótese de exceção à vedação à cessão ou locação de mão de obra
estabelecida pelo art. 18, §5o-C, inciso VI e §5o-H, da Lei Complementar no. 123, de 2006, voto
por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital